Tribunal: TJMT
Processo: 0000673-32.1999.8.11.0006
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. ELEMENTOS INFORMATIVOS DO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. TESTEMUNHOS DE “OUVIR DIZER” (HEARSAY TESTIMONY) – PRECEDENTES DO TJMT, STJ E STF. STANDARD PROBATÓRIO NÃO ALCANÇADO. IMPRONÚNCIA. RECURSOS PROVIDOS.
I. Caso em exame: Recurso em Sentido Estrito interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000673-32.1999.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOAO PEREIRA DE SOUZA (RECORRENTE), NALDI PEREIRA DE SOUZA (RECORRENTE), JOAO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 714.680.101-23 (RECORRENTE), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), NAUDIR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 962.970.421-87 (RECORRENTE), ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO), ANTONIO MARIANO FILHO (VÍTIMA), JOAO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 714.680.101-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. ELEMENTOS INFORMATIVOS DO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE
PROVAS JUDICIALIZADAS.
TESTEMUNHOS DE “OUVIR DIZER” (
HEARSAY TESTIMONY
)

– PRECEDENTES DO TJMT, STJ E STF
.
S
TANDARD
PROBATÓRIO NÃO ALCANÇADO. IMPRONÚNCIA. RECURSOS PROVIDOS.

I. Caso em exame
:

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou os acusados pela prática de homicídio qualificado consumado e tentado, em concurso formal, por fatos ocorridos em 12/09/1992, na Estação Rodoviária de Cáceres
(
MT
)
.

II. Questão em discussão
:

A questão central consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes produzidos sob o crivo do contraditório que justifiquem a pronúncia dos acusados.

III. Razões de decidir
:

1
. A pronúncia exige standard probatório superior ao do recebimento da denúncia, demandando probabilidade elevada de autoria, não bastando meros indícios.

2
. A decisão de pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, sem respaldo em provas judicializadas.

3
. Testemunho por "ouvir dizer", isoladamente considerado e sem corroboração por outros elementos de prova judicial, é insuficiente para sustentar a pronúncia.

IV. Dispositivo e tese
:
Recursos providos para impronunciar os acusados.

Tese de julgamento:

É nula a decisão de pronúncia fundamentada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial e depoimento de testemunha de 'ouvir dizer', sem suporte e
m outras provas judicializadas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP,
arts
. 413, 415.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe
de 3/10/2023;

Stj
, RHC n. 172.039/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024,
DJe
de 23/5/
2024
;

TJMT, N.U 0015999-69.2009.8.11.0042, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 14/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/02/2023;

TJMT, N.U 0000782-59.2004.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023;

TJMT, N.U 0019529-65.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado
no DJE 18/12/2023;

TJMT, N.U 0002205-05.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023;

TJMT, NU 0014597-40.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/10/20
24, Publicado no DJE 25/10/
2024
; STJ,
ProAfR
no REsp n. 2.048.687/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 14/5/2024,
DJe
de 29/5/
2024
.)
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
Naudir
Pereira de Souza
e
João Pereira de Souza
em desfavor da sentença pro
latada
pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres
(
MT
)

que, nos autos da Ação Penal n.
0000673-32.1999.8.11.0006, pronunciou ambos os acusados para serem submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri, sob a imputação de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal) e tentativa de homicídio (art. 14, II, CP), em concurso formal de crimes (art. 70, CP)
(Id.

236981180
)
.

Nas razões recursais,
o recorrente
Naudir
Pereira de Souza
pleiteia a impronúncia, alegando a insuficiência de provas que justifiquem sua submissão ao Tribunal do Júri
,
uma vez que
a sentença de

pronúncia está calcada apenas nos elementos produzidos na

fase do inquérito policial
(Id. 236980711).

O Ministério Público
, em suas contrarrazões,
argumenta que os indícios de autoria e materialidade são suficientes para justificar a pronúncia do recorrente
Naudir
Pereira de Souza. Reforça a legitimidade da decisão e destaca que o contexto dos fatos demonstra a presença de dolo e a necessidade de
julgamento pelo Tribunal do Júri, motivo pelo qual requer o desprovimento do recurso (Id. 236981161).

Já, em suas razões, o apelante
João Pereira de Souza
também busca a impronúncia,
sustentando que a sentença foi alicerçada somente em elementos informativos, sendo certo que a única testemunha ouvida em juízo não presenciou os fatos
(Id.
236981192
).

Nas contrarrazões ao recurso de João Pereira de Souza, o Ministério Público alega que a decisão de pronúncia está devidamente fundamentada e que os elementos probatórios indicam participação consciente do
recorrente no crime. Diante disso, requer igualmente o desprovimento do recurso (Id.
236981198
).

Em juízo de retratação o magistrado de origem manteve a decisão por seus próprios fundamentos (Id. 236981199
- p. 1061-1062).

Em parecer de lavra da
Procurador
a
de Justiça
Ana Cristina
Barbusco
Silva
, o Ministério Público manifesta-se pelo provimento de ambos os recursos,
considerando que a sentença de pronúncia se

fundamentou exclusivamente em elementos informativos, sem respaldo em provas judicializadas
(Id. 248150171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade
,
conheço
do recurso interposto e passo
à
análise do mérito.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

Com base nos inclusos autos de inquérito policial, DENUNCIO a Vossa Excelência, JOÃO PEREIRA DE SOUZA, vulgo "Chapéu Preto", qualificado indiretamente às fls. 13 e, seu irmão, NALDI PEREIRA DE SOUZA, com qualificação indireta às fls. 14, ambos como incursos nas penas dos artigos 121, § 2º, inciso IV; 121, § 2º, inciso IV (última figura) c/c o artigo 14, inciso II e 29 "
caput
" e 70, todos do Código Penal Brasileiro, pois que, em concurso de pessoas e em concurso formal de crimes, vieram praticar os ilícitos abaixo descritos.

Em data de 12 de setembro do ano de 1992, por volta das 19:00 horas, na Estação Rodoviária desta cidade, os denunciados, unidos pelo liame psicológico da vontade, tendo um aderido à ação do outro, cientes e conscientes dos atos que iriam praticar, ambos armados de
revólveres, prepararam-se para assassinar a vítima JOSÉ CLEMENTINO NETO, popularmente conhecido como "Zé Goiano", em virtude
deste
ter se desentendido com NEY, irmão dos denunciados.

No momento em que
"Zé Goiano" encontrava-se próximo a um carro de pipocas, pode perceber que os denunciados dele se aproximavam em atitudes suspeitas (eis que já era sabedor das suas intenções); ato contínuo, sem nenhuma discussão, os denunciados começaram a disparar em sua direção, sem lhe dar a menor oportunidade de defesa.

"Zé Goiano", mesmo atirando-se ao solo para escapar dos disparos, vem a ser atingido em seu braço direito, conforme pode comprovar o auto de exame de corpo de delito de fls. 38; em verdadeiro ato de legítima defesa, quando se em

encontrava em luta corporal com seus agressores, surge a pessoa de Valdir Pereira de Souza (irmão dos denunciados) para também agredi-lo ou separar a contenda; "Zé Goiano" então saca de uma faca que portava à cintura e desfere um golpe contra Valdir, atingindo-o.

Segundo se depreende dos autos, os denunciados, quando disparavam em direção de José Clementino Neto, em verdadeiro "aberratio ictus" ou erro na execução que preceitua o artigo 73 do Código Penal, vêm a atingir fatalmente a pessoa do ancião ANTONIO MARIANO FILHO na região do
hemit
o
rax
direito, sem lhe dar nenhuma oportunidade de defesa, causando-lhe, via de consequência, a morte, como se pode aferir pelo auto de exame necroscópico de fls. 34, no momento em que este apenas procurava ganhar o seu sustento como pipoqueiro na rodoviária local.

Evidente, pois, que os denunciados praticaram um crime de homicídio consumado (em relação à vítima fatal
Antonio
Mariano
Filho) e outro de homicídio tentado (em relação à vítima não fatal José Clementino Neto), mediante uma só ação (daí o concurso formal) e em concurso de pessoas.

Assim, ao denunciá-los, reque
i
ro que contra
os mesmos
se instaure a competente ação penal, ouvindo-se a respeito as testemunhas abaixo arroladas
(...)
.

(Id.
236980192
– p. 24-25
)
.

A
pós o regular trâmite processual,
os

recorrente
s foram
pronunciad
os
nos termos da exordial acusatória
(
Id. 236980192 174-181
e Id.
236980199 -
p
. 644-651
)
.

Irresignad
a
,
a
s
defesa
s

interp useram o s presente s recurso s
pugnando pela d
espronúncia dos recorrentes

(
Id.
236980711
e
236981192
).

A
s
s
iste
razão ao
s
apelante
s.

Sabe-se que o processo do júri, utilizado para julgar crimes dolosos contra a vida e seus casos correlatos (conforme o artigo 5º, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988), consiste em duas etapas distintas. A primeira delas, chamada de
judicium
accusationis
, ocorre diante de um juiz singular e tem como objetivo analisar os fatos apresentados na acusação inicial para determinar se há justificativa para levar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A sentença de pronúncia constitui uma avaliação preliminar da admissibilidade da acusação, levando em consideração a existência de um crime
doloso contra a vida, não sendo discutido, nessa fase, o mérito do crime, mas sim se a acusação deve ser aceita ou rejeitada, havendo pronúncia em caso de existência de fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato e presentes indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime (artigo 413, do CPP).

A acusação tem, após o recebimento da denúncia, a oportunidade de fortalecer os indícios colhidos durante a apuração indiciária com ganho de consistência probatória para que ao analisar os autos na primeira etapa do processo, possa o magistrado ter à sua disposição elementos que indiquem de maneira forte que o acusado participou ou seja o autor do crime.

Estes indícios, a serem sopesados pelo magistrado que prolata uma decisão de submissão do acusado ao Júri Popular, devem ter um nível de certeza mais elevado que o necessário para o recebimento da denúncia, devendo não ser comprobatório de certeza, mas deve estar próximo desta. Sobre este aspecto ponderou o decano de nosso Tribunal, o Des. Orlando de Almeida Perri, em seu artigo O standard de provas na decisão de pronúncia e as informações do inquérito policial. Basta de juiz-
pilatos
! (Publicado em Migalhas:
https://www.migalhas.com.br/depeso/330397/o-standard-de-provas-na-decisao-de-pronuncia-e-as-informacoes-do-inquerito-policial--basta-de-juiz-pilatos---elenao
).

“Assim, os indícios para a pronúncia devem ser vistos como aqueles que sejam necessários e suficientes para uma condenação, não em nível de certeza plena, mas de uma certeza aproximada. Esta, a mens legis que o juiz deve considerar, pois não se admite que o réu seja levado a júri sem que
existam
provas que despontem uma
probabilidade elevada (não elevadíssima) de ser ele o autor do crime”.

Nos termos do artigo 415, do CPP, o juiz poderá absolver o acusado sumariamente quando:

(I) estiver comprovada a inexistência do delito;

(II) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

(III) o fato não constituir infração penal; e, por fim,

(IV) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses absolutórias devem exsurgirincontestáveisnos autos, para que esteja preenchido o
standard
probatório necessário.

Em que pese a divergência jurisprudencial e doutrinária sobre a existência ou não do princípio
in dubio
pro

societate
quanto à sentença de pronúncia, torna-se preferível que sejam utilizados os
standards
probatórios em seu lugar, que advém da previsão legal, e, portanto, menos influenciáveis por questões políticas e ideológicas, além daquelas inescapáveis à própria elaboração da lei pelos legisladores.

“
Com o devido respeito aos entendimentos dissonantes quanto à máxima do in dubio
pro

societate
, pronunciando o réu e o mandando a júri, é a crítica doutrinária:

Não há dispositivo constitucional ou legal que sufrague o princípio in dubio
pro

societate
, para permitir a pronúncia de um réu. Nada obstante, o seu uso tem sido reiterado, banalizado, na jurisprudência dos tribunais. Se a dúvida autoriza a pronúncia, o efeito prático será a remessa de muitos a júri, lançando-os à sorte do julgamento popular, constituído de pessoas que, geralmente, não dominam a dogmática das categorias probatórias.

A aplicação do cânone de que “na dúvida, a decisão deve ser a favor da sociedade” tem sido objeto de enfática crítica doutrinária.

(...).

Se o juiz da instrução preliminar verificar que absolveria por insuficiência de provas o réu, caso fosse a sua atribuição julgar singularmente a questão, é porque não deve pronunciar.

(...).

Sobre o in dubio
pro

societate
, Fauzi Hassan
Chukr
sublinha que “tal ‘princípio’ não existe fora do seu mero emprego retórico (e este emprego existe à saciedade) e ele nada mais é que o fruto direto das manipulações ideológicas que alteraram as estruturas do Tribunal do Júri e que afastaram o juiz natural do momento de admissibilidade”.

A admissibilidade deve ser um funil rigoroso, a fim de controlar a permeabilidade entre a situação de inocente, cuja presunção é assegurada constitucionalmente, àquela de submetido a um julgamento perante leigos. Nesse contexto, André Gracia observa que o cunho da primeira fase do rito do júri consiste em “delimitar a justa causa” para que um réu não seja “levado à sessão do Tribunal do Júri de maneira leviana”, isto é, sem base probatória justificadora de validade de eventual condenação.

Nesse sentido, Paulo Thiago dias aponta que a adoção do in dubio
pro

societate
ou do “in dubio contra
reum
é antidemocrático e, portanto, autoritário, em face do que “o Judiciário se distancia do seu papel
contramajoritário
” e perde “a posição de guardião último dos direitos fundamentais e parte para uma atuação menos científica e liberal”. Em outros termos, o autor aviva que “a decisão de pronúncia não é somente uma decisão destinada a transferir o acusado (quase como um objeto) para ser julgado perante o júri. A decisão de pronúncia é garantidora: do grau de civilidade da sociedade, da democraticidade, da liberdade, da dignidade, do respeito aos acusados e do devido processo penal legal e convencional.
(TÁVORA, Nestor; ALENCAR,
Rosmar
Rodrigues”. CURSO DE PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. 19ª
Eed
. São Paulo: 2024. p. 739-740).

Muito
embora existam vários outros julgados nesse sentido, ressalto o entendimento firmado no julgamento do REsp 2.091.647/DF, finalizado em
26/9/2023, em que a Sexta Turma do STJ adotou o posicionamento de banir de seu léxico o
in dubio
pro

societate
:

“RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. NÃO APLICAÇÃO. STANDARD PROBATÓRIO. ELEVADA PROBABILIDADE. NÃO ATINGIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. DESPRONÚNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos.

Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5º, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, caput e § 1º, do CPP.

2. Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação
(judicium
accusationis
) funciona como um importante filtro pelo qual devem passar somente as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae). A pronúncia consubstancia, dessa forma, um juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual o Juiz precisa estar "convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413, caput, do CPP).

3. A leitura do referido dispositivo legal permite extrair dois standards probatórios distintos: um para a materialidade, outro para a autoria e a participação. Ao usar a expressão "convencido da materialidade", o legislador impôs, nesse ponto, a certeza de que o fato existiu; já em relação à autoria e à participação, esse convencimento diz respeito apenas à presença de indícios suficientes, não à sua demonstração plena, exame que competirá somente aos jurados.

4. A desnecessidade de prova cabal da autoria para a pronúncia levou parte da doutrina - acolhida durante tempo considerável pela jurisprudência - a defender a existência do
in dubio
pro

societate
, princípio que alegadamente se aplicaria a essa fase processual.

Todavia, o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase não significa legitimar a aplicação da máxima
in dubio
pro

societate
- que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro - e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia. Aliás, o
próprio nome do suposto princípio parte de premissa equivocada, uma vez que nenhuma sociedade democrática se favorece pela possível condenação duvidosa e injusta de inocentes.

5. O
in dubio
pro

societate
,
"na verdade, não constitui princípio algum, tratando-se de critério que se mostra compatível com regimes de perfil autocrático que absurdamente preconizam, como acima referido, o primado da ideia de que todos são culpados até prova em contrário (!?!?), em absoluta desconformidade com a presunção de inocência [...]" (Voto do Ministro Celso de Mello no ARE n. 1.067.392/AC, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª T.,
DJe
2/7/2020). Não pode o juiz, na pronúncia, "lavar as mãos" - tal qual Pôncio Pilatos - e invocar o "in dubio pro
societate
" como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva.

6. Não há falar que a negativa de aplicação do
in dubio
pro

societate
na pronúncia implicaria violação da soberania dos vereditos ou usurpação da competência dos jurados, a qual só se inaugura na segunda etapa do procedimento bifásico. Trata-se, apenas, de analisar os requisitos para a submissão do acusado ao tribunal popular sob o prisma dos standards probatórios, os quais representam, em breve síntese, "regras que determinam o grau de confirmação que uma hipótese deve ter, a partir das provas, para poder ser considerada provada para os fins de se adotar uma determinada decisão" (FERRER BELTRÁN, Jordi.
Prueba

sin

convicción
:
estándares
de
prueba
y
debido

proceso
. Madrid: Marcial Pons, 2021, p. 24) ou, nas palavras de Gustavo Badaró, "critérios que estabelecem o grau de confirmação probatória necessário para que o julgador considere um enunciado fático como provado, sendo aceito como verdadeiro" (BADARÓ, Gustavo H. Epistemologia judiciária e prova penal. 2 ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 241).

7. Segundo Ferrer-Beltrán, "o grau de exigência probatória dos distintos standards de prova para distintas fases do procedimento deve seguir uma tendência ascendente" (op. cit., p. 102), isto é, progressiva, pois, como explica Caio
Massena
, "não seria razoável, a título de exemplo, para o recebimento da denúncia - antes, portanto, da própria instrução probatória, realizada em contraditório - exigir um standard de prova tão alto quanto aquele exigido para a condenação" (MASSENA, Caio Badaró. Prisão preventiva e
standards
de prova: propostas para o processo penal brasileiro. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, v. 7, n. 3, p. 1.631-1.668, set./dez. 2021).

8. Essa tendência geral ascendente e progressiva decorre, também, de uma importante função política dos
standards
probatórios, qual seja, a de distribuir os riscos de erro entre as partes (acusação e defesa), erros estes que podem ser tanto falsos positivos (considerar provada uma hipótese falsa, por exemplo: condenação de um inocente) quanto falsos negativos (considerar não provada uma
hipótese verdadeira, por exemplo: absolvição de um culpado) (FERRER-BELTRÁN, op. cit., p. 115-137). Deveras, quanto mais embrionária a etapa da persecução penal e menos invasiva, restritiva e severa a medida ou decisão a ser adotada, mais tolerável é o risco de um eventual falso positivo (atingir um inocente) e, portanto, é mais atribuível à defesa suportar o risco desse erro;

por outro lado, quanto mais se avança na persecução penal e mais invasiva, restritiva e severa se torna a medida ou decisão a ser adotada, menos tolerável é o risco de atingir um inocente e, portanto, é mais atribuível à acusação suportar o risco desse erro.

9. É preciso, assim, levar em conta a gravidade do erro que pode decorrer de cada tipo de decisão; ser alvo da abertura de uma investigação é menos grave para o indivíduo do que ter uma denúncia recebida contra si, o que, por sua vez, é menos grave do que ser pronunciado e, por fim, do que ser condenado. Como a pronúncia se situa na penúltima etapa (antes apenas da condenação) e se trata de medida consideravelmente danosa para o acusado - que será submetido a julgamento imotivado por jurados leigos -, o
standard
deve ser razoavelmente elevado e o risco de erro deve ser suportado mais pela acusação do que pela defesa, ainda que não se exija um juízo de total certeza para submeter o réu ao Tribunal do Júri.

10. Deve-se distinguir a dúvida que recai sobre a autoria - a qual, se existentes indícios suficientes contra o acusado, só será dirimida ao final pelos jurados, porque é deles a competência para o derradeiro juízo de fato da causa - da dúvida quanto à própria presença dos indícios suficientes de autoria (
metadúvida
, dúvida de segundo grau ou de segunda ordem), que deve ser resolvida em favor do réu pelo magistrado na fase de pronúncia. Vale dizer, também na pronúncia - ainda que com contornos em certa medida distintos - tem aplicação o in dubio pro reo, consectário do princípio da presunção de inocência, pedra angular do devido processo legal.

11. Assim, o
standard
probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia - e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro
standard
que se tenha por equivalente) - necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado.

12. A adoção desse standard desponta como solução possível para conciliar os interesses em disputa dentro das balizas do ordenamento. Resguarda-se, assim, a função primordial de controle prévio da pronúncia sem invadir a competência dos jurados e sem permitir que o réu seja condenado pelo simples fato de a hipótese acusatória ser mais provável do que a sua negativa.

13. Na hipótese dos autos, segundo o policial Eduardo, no dia dos fatos, ele ouviu disparos de arma de fogo e, em seguida, uma
moradora do bairro, onde ele também residia, bateu à sua porta e informou que os atiradores estavam em um veículo Siena de cor preta. O policial, então, saiu com um colega de farda para acompanhar e abordar o veículo, o que foi feito. Na ocasião, estavam no carro o recorrente (condutor) e os corréus (passageiros). Em revista, foram encontradas armas de fogo com os corréus e, na delegacia, eles confessaram o crime e confirmaram a versão do recorrente de que ele havia sido apenas solicitado como motorista para levá-los até o local, esperar em uma farmácia por alguns minutos e trazê-los de volta, e não tinha relação com os fatos. Uma testemunha sigilosa e o irmão do recorrente foram ouvidos e afirmaram que ele trabalhava há cerca de cinco anos com transporte de passageiros.

14. Não há nenhum indício robusto de que o recorrente haja participado conscientemente do crime, porque: a) nenhum objeto ilícito foi apreendido com ele; b) nenhum elemento indicativo de que ele conhecesse ou tivesse relação com os corréus nem com a vítima foi apresentado; c) não consta que ele haja tentado empreender fuga dos policiais na condução do veículo quando determinada a sua abordagem d) os corréus negaram conhecer o acusado e afirmaram que ele era apenas motorista; e) as testemunhas de defesa confirmaram que o acusado trabalhava com transporte de passageiros. Ademais, a confirmar a fragilidade dos indícios existentes contra ele, o recorrente - ao contrário dos corréus - foi solto na audiência de custódia e o Ministério Público inicialmente nem sequer ofereceu denúncia em seu desfavor porque entendeu que ainda não tinha elementos suficientes para tanto. Só depois da instrução e da pronúncia dos corréus é que, mesmo sem nenhuma prova nova, decidiu denunciá-lo quando instado pelo Magistrado a se manifestar sobre a situação do acusado.

15. Uma vez que não foi apontada a presença de indícios suficientes de participação do recorrente no delito que pudessem demonstrar, com elevada probabilidade, o seu envolvimento no crime, a despronúncia é medida de rigor.

16. Recurso especial provido para despronunciar o acusado.

(REsp n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe
de 3/10/2023)” (grifos meus).

Entendimento que vem alcançando também algumas decisões, até mesmo na Quinta Turma do STJ:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE INDÍCIOS MÍNIMOS PARA CORROBORAR COM ALTO GRAU DE PROBABILIDADE A
HIPÓTESE DA ACUSAÇÃO SOBRE A AUTORIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 155, 156, 413 E 414 DO CPP. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTABELECER A DECISÃO DE IMPRONÚNCIA, COM COMUNICAÇÃO DOS FATOS À CORREGEDORIA DA POLÍCIA.

1. Pelo entendimento deste colegiado, vale na etapa da pronúncia o brocardo
in dubio
pro

societate
.
Em minha visão pessoal, a rigor, o
in dubio
pro

societate

não existe. Quando nos referimos a ele como "princípio", o utilizamos na verdade como uma simples metáfora ou um atalho argumentativo, para expressar, em poucas palavras, que a pronúncia tem
standards
probatórios próprios, não se confundindo com uma sentença condenatória.

2. De todo modo, não proponho alterarmos o entendimento da Turma sobre a aplicação do
in dubio
pro

societate
. Apenas registro aqui minha visão particular a seu respeito, alinhada à nova orientação da Sexta Turma firmada no julgamento do REsp 2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, quando aquele colegiado baniu de seu léxico o in dubio
pro

societate
.

3. Não obstante essa breve ressalva, permanece na fase de pronúncia o ônus da acusação (art. 156 do CPP) de comprovar, com provas produzidas sob o crivo do contraditório (art. 155 do CPP), a hipótese por ela vertida na denúncia, com um nível de corroboração suficiente para aquela etapa processual (art. 413 do CPP).

4. Quanto à materialidade, o art. 413 do CPP exige da pronúncia e da sentença o mesmo nível de segurança, de modo que ambas devem seguir, nesse ponto, o mais alto
standard
do processo penal. A incerteza quanto à existência do fato em si torna inviável o julgamento popular, como decidiu esta Turma no recente julgamento do
AgRg
no
AgRg
no REsp n. 1.991.574/SP, relator Ministro João Batista Moreira,
DJe
de 8/11/2023, em que recebeu a adesão da maioria do colegiado a fundamentação do voto-vista do Ministro Joel Ilan Paciornik.

5. Em relação à autoria, o que diferencia pronúncia e sentença é o
standard
probatório exigido para se ter como provada a hipótese acusatória e a profundidade da cognição judicial a ser exercida em cada etapa processual.

6. A pronúncia é uma garantia do réu contra o risco de ocorrência de erros judiciários. Para que o acusado seja pronunciado, então, não basta à hipótese acusatória sobre a autoria ser possível, coerente ou a melhor; além de tudo isso, a pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de probabilidade, por provas claras e convincentes, e que o conjunto probatório seja completo, sem a omissão de provas importantes para a elucidação dos fatos. Suspeitas, boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia. Inteligência dos
arts
. 155, 156, 413 e 414 do CPP.

(...).

11. O Tribunal local não examinou minimamente os dados probatórios técnicos valorados pelo juiz singular, nem explicou o porquê de estar equivocada sua valoração. Na verdade, a Corte estadual apenas invocou genericamente o in dubio
pro

societate
para pronunciar o recorrente, mas não dedicou uma linha sequer à análise das provas periciais, tampouco às contradições entre elas e o testemunho dos policiais.

12. Agravo conhecido e recurso especial provido, a fim de restabelecer a decisão de impronúncia, com determinação de comunicação dos fatos à Corregedoria da PM/SP.

(
AREsp
n. 2.236.994/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023,
DJe
de 28/11/2023)” (grifos meus).

“RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. INAPLICABILIDADE DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5º, LVII) o in dubio pro reo. Há de se reconhecer que o
in dubio
pro

societate
não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o standard exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação.

2. Se houver uma dúvida sobre a preponderância de provas, deve então ser aplicado o in dubio pro reo, imposto nos termos constitucionais (art. 5º, LVII, CF), convencionais (art. 8.2, CADH) e legais (
arts
. 413 e 414, CPP) no ordenamento brasileiro.

2. É entendimento desta Corte que "o testemunho de 'ouvir dizer' ou
hearsay

testimony
não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP". Precedentes.

3. O lastro probatório que embasou a pronúncia consiste, exclusivamente, em testemunhos indiretos por ouvir dizer. As instâncias ordinárias fazem notória e exclusiva referência a declarações e testemunhos prestados por pessoas que não presenciaram o fato para embasar a pronúncia do recorrente. A única testemunha direta da dinâmica delituosa, afirmou "ter presenciado a hora que várias pessoas chegaram e arrebataram
a
vítima, que dentre as pessoas que arrebataram a vítima reconheceu L que inclusive atirou". Ou seja, o recorrente não foi identificado como autor ou partícipe do fato, havendo, sim, o reconhecimento de pessoa diversa.

4. Recurso provido para despronunciar o recorrente.

(RHC n. 172.039/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024,
DJe
de
23/5/2024
)” (grifos meus).

Veja-se que no TJMT vários são os casos em que se discutiu o tema da sentença de pronúncia sem qualquer menção ao
in dubio

pro

societate
,
limitando-se tão somente ao
standard
probatório previsto em lei:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (CP, ART. 121, § 2º, IV) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A DESPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES – VERSÃO DA TESTEMUNHA FRÁGIL E ISOLADA – DÚVIDA RELEVANTE QUE IMPEDE A SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.
A primeira fase do processo do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas e com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do Tribunal do Júri. A condição de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria também não significa admitir que qualquer dúvida autorize uma decisão de pronúncia. É impositiva a impronúncia do agente, quando há dúvida sobre o seu envolvimento na prática do crime de homicídio, em estrita observância ao inabalável e inafastável princípio do
in dubio pro reo
, positivado em nosso ordenamento jurídico e aplicável aos casos de Tribunal do Júri.
(N.U 0019529-65.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023)” (grifos meus).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA PRESENCIAL E POLICIAIS MILITARES – INEXISTÊNCIA DE LAUDO NO LOCAL DO FATO – NÃO APREENSÃO DA ARMA DE FOGO – VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ACÓRDÃO DO TJMT – DESPRONÚNCIA - RECURSO PROVIDO.
O juízo de probabilidade inerente a pronúncia não autoriza, em si, o “imenso risco de submeter alguém ao júri quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade” (JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262). Exige-se a probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele
imputado (STJ, REsp nº 2091647/DF). “As atividades cingidas à identificação da materialidade e da autoria do ilícito penal, e à verificação das circunstâncias em que a infração se operou, devem se revestir de todas as formalidades previstas em lei, sob o risco de limitar a garantia a direitos fundamentais, especialmente o de liberdade” (SAAD NETO, Cláudio. O Direito à Prova Pericial no Processo Penal. São Paulo. Thomson Reuters Brasil, 2023. p. 202). “Não se pode [...] submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade [...]” (RSE nº 1003671-70.2019.8.11.0000).
Recurso provido para despronunciar o recorrente da tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP). (N.U 0002205-05.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023)” (grifos meus).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. ALMEJADA DESPRONÚNCIA/ DESCLASSIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA. INDICIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA FUNDADA EM PROVAS INQUISITORIAIS E EM TESTEMUNHO INDIRETO. DECISÃO REFORMADA. DESPRONUNCIA DECRETADA. ACERVO PROBATÓRIO ESCASSO. RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. A sentença de pronúncia não pode estar lastreada somente em indícios colhidos exclusivamente no inquérito policial, por expressa vedação legal (art. 155 do CPP) e deve ser reformada para que se despronuncie o recorrente, quando houver nos autos, como
in
casu
, somente uma declaração judicializada de testemunha que por via indireta tomou conhecimento do fato delituoso, e afirma que o narrado na exordial acusatória seria inverídico, acrescentando, ainda, que a vítima se encontrava em estado de nítido efeito de substância entorpecente.
2. A decisão de pronúncia para ser idônea deve ser lastreada em prova direta da existência do crime e de indícios que sejam suficientes para o convencimento de que há plausibilidade na submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do júri, eis, que se revela temerário submeter a causa a julgadores leigos, sem que se tenha, mediante observância do princípio do contraditório e ampla defesa, obtido provas que sejam suficientes para afastar a possibilidade de ser levado a julgamento acusado sobre quem não se obteve elementos mínimos de convicção de que seja um provável autor do crime sob investigação.
(N.U 0000367-18.2000.8.11.0042, CÂMARAS
ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023)” (grifos meus).

Essa discussão de que o princípio da presunção de inocência e sua regra de julgamento
in dubio pro reo
seria suplantado pelo
in dubio pro
societate
, na sentença de pronúncia pode levar ao equívoco de que o juiz da primeira fase do procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida seja mero expectador, que age como Pôncio Pilatos e simplesmente “lave as mãos”, mandando ao crivo do júri popular todo acusado sem distinção, já que nesta primeira fase, havendo sempre a versão do réu e a do Ministério Público, esta deveria prevalecer por estar supostamente representando a sociedade.

Afinal, para que então serviria a primeira fase do procedimento especial do júri acaso fosse possível haver pronúncia apenas com elementos probatórios colhidos na fase policial e que na dúvida sempre fosse o acusado pronunciado? Ela seria dispensável e inútil se assim o fosse, melhor que fosse suprimida.

A representação da sociedade se dá quando a justiça é feita, condenando aquele que praticou o crime, quando presentes os requisitos para isso, e absolvendo aquele que provado inocente ou quando não houver prova o suficiente para tanto. Encaminhar alguém para ser submetido a julgamento perante o tribunal do júri sem substrato probatório mínimo, ampliando a chance de erro judicial, de injustiças, não parece ser a vontade da sociedade (Se é que ela existe. Quem e como ela foi consultada?).

Se um caso sob análise de um magistrado togado fosse por ele julgado e este se deparasse com uma dúvida acerca da autoria, imediatamente iria absolver o réu. Nesta quadra, em se deparando com idêntica situação, porém em um caso de crime doloso contra a vida, não é crível a submissão de alguém para ser analisado por quem desconhece a forma de se apreciar uma prova e de quem não se cobra tal técnica, podendo o réu correr o risco de ser condenado com base em qualquer prova ou em grau manifestamente insuficiente, sobretudo porque o julgamento é guiado pela íntima convicção e consciência dos jurados, sendo que deve ser considerado, ainda, que pode
“o júri ser formado por homens com a mesma envergadura moral daqueles que compuseram a multidão que condenou Jesus
(
Ibid
, PERRI, Orlando).

Não desconsiderando a importância, a origem e a força que as expressões contêm e carregam consigo, tampouco das consequências da adoção entre uma máxima ou outra, o uso dos
standads
probatórios soluciona a questão de maneira que me parece mais apropriada e técnica do que ficar atado ao conflito, ao meu sentir infrutífero, entre o uso ou não do
in dubio
pro

societate
.

Quando falamos sobre os
standards
probatórios, “padrões mínimos” exigidos pela lei, a pergunta a ser feita é "o que é necessário", em termos de prova (qualidade e credibilidade) para se prolatar uma decisão judicial?

Mas afinal, o que é
standard
de prova?

Podemos definir como os critérios para aferir a suficiência probatória, o “quanto” de prova é necessário para proferir uma decisão, o grau de confirmação da hipótese acusatória. É o preenchimento desse critério de suficiência que legitima a decisão.

O standard é preenchido, atingido, quando o grau de confirmação alcança o padrão adotado. É um marco que determina “o grau mínimo de prova” exigido para considerar-se provado um fato.
Suzan
HAACK acrescenta ainda que standard probatório está relacionado com o “grau de confiança que a sociedade crê que o juiz deveria ter ao decidir”.

E prossegue a autora explicando que standards de prova são graus de “aval”, confiabilidade, credibilidade, confiança (sempre subjetivo,
portanto
). Esses graus de “aval” não são probabilidades matemáticas.
(LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19ª ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 410 - 411).

Evidente que isso depende de qual decisão judicial será prolatada. Para se prolatar uma sentença condenatória necessário seria a demonstrar a materialidade e a autoria do crime, isto é, que o conjunto probatório carreado aos autos evidenciasse com segurança que tal pessoa praticou aquele crime. Vale lembrar que no Processo Penal Brasileiro cabe à acusação o ônus de comprovar as acusações feitas, somente assim estaria afastada a presunção de inocência e o princípio
in dubio pro reo
, previstos na Constituição Federal, bem como a máxima "além da dúvida razoável" prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, para ao final da instrução processual ser possível emitir um juízo condenatório, sendo caso contrário à hipótese de absolvição.

Sobre o assunto o professor Aury Lopes Jr, assevera:

E quais são os principais padrões probatórios (standard) adotados? Basicamente, a partir da matriz teórica mais bem elaborada, que é anglo-saxã, são estabelecidos os seguintes padrões:

(...).

Prova além de toda a dúvida razoável (
beyond
/
any

resonable

doubt
– BARD),

(...).

E no Brasil, existe um standard probatório? Podemos trabalhar com o “além de toda a dúvida razoável”?

(...).

O in dúbio pro reo é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória
e também
como regra para o juiz, no sentido de que não só não incumbe ao réu nenhuma carga probatória, mas também no sentido de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável. Na dúvida, a absolvição se impõe.

E essa opção também é fruto de determinada escolha no tema e da gestão do erro judiciário: na dúvida, preferimos absolver o responsável a condenar um inocente.

Portanto, ao consagrar a presunção de inocência e seu subprincípio in dubio pro reo, a Constituição e a Convenção Americana sinalizam a possibilidade de adoção do standard probatório de “além de toda a dúvida razoável”, que somente preenchido autoriza um juízo condenatório (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19ª ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 411 - 412).

Já para o recebimento da denúncia e decretação de uma prisão preventiva, o
standard
probatório do BARD pode ser reduzido, bastando, por exemplo, haver justa causa, consistente na demonstração da existência e tipicidade do crime, não haver causa de extinção da punibilidade, ou, em que a inocência da pessoa fosse verificável de plano e sem dúvida, quando ausentes indícios de autoria ou materialidade do delito.

E, arremata o processualista penal gaúcho:

Compreendido que, para um juízo condenatório, é preciso superar o standard de “além de toda a dúvida razoável”, admite-se um menor nível de exigência probatória para determinadas decisões interlocutórias, que não se confundem com a sentença final.

Portanto, perfeitamente sustentável um rebaixamento do standard probatório conforme a fase procedimental. Assim, é razoável e lógico que a exigência probatória seja menor para receber uma acusação ou decretar uma medida cautelar do que o exigido para proferir uma sentença condenatória. É por isso que o CPP fala de indícios razoáveis, indícios suficientes etc. para decisões interlocutórias com menor exigência probatória (rebaixamento de standard) (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19ª ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 415).

Qual seria
o standard
probatório necessário para a sentença de pronúncia? Não poderia ser apenas o mesmo exigido para o recebimento da denúncia ou decretação de uma medida cautelar (indícios de autoria e materialidade), pois do contrário a primeira etapa do procedimento especial seria inútil.

Portanto, deve ser algo entre o necessário para o início de uma ação penal e o necessário para se prolatar um decreto condenatório. Sendo imprescindível que haja indícios suficientes de autoria e materialidade e que ao menos alguma destas provas tenha sido produzida em contraditório judicial na primeira etapa do procedimento especial. É isso que se extrai do Código de Processo Penal em uma interpretação sistemática, corroborado pela doutrina e jurisprudência abalizadas, conforme já mencionado alhures.

Há que se considerar que na fase de pronúncia deve o magistrado, caso tenha certeza de que o acusado não tenha participado ou praticado o crime, absolvê-lo. Pode, ainda, realizar a desclassificação, caso haja elementos para tanto. Na dúvida quanto à autoria, deve o magistrado se ater no princípio
in dubio pro reo
, pois a presunção de inocência é princípio soberano na Constituição Federal, de maneira que nesta hipótese, caberia a impronúncia do acusado. Neste sentido, Disse Perri, em artigo de sua autoria, citado alhures:

“Aqui reside o equívoco de parte da doutrina e da jurisprudência em achar que o in dubio pro reo, como corolário do princípio da presunção de inocência, tem seu âmbito de aplicação apenas se for para absolver o réu. Este é o grande equívoco, que leva a um outro maior, totalmente inverso e descabido, que é o propalado in dubio
pro

societate
, que tem sido fonte de incontáveis injustiças.

A impronúncia não impõe que o juiz esteja absolutamente seguro de que o réu não foi o autor ou partícipe do crime, o que, de resto, conduziria à absolvição (CPP, art. 415, II). Basta que ressaiam
dúvidas ao juiz. E a dúvida que autoriza a impronúncia tem ramificação calibrosa no princípio da presunção de inocência.

O in dubio pro reo, como manifestação do princípio da presunção de inocência, vigora em todas as fases do processo penal, inclusive na pronúncia, quando houver dúvidas sobre a existência do crime ou de quem seja seu autor.

(...).

Se o que a Constituição Federal presume é a inocência, a desconstituição dessa presunção é sempre de quem quer desacreditá-la” (
Ibid
, PERRI, Orlando).

Nos termos do art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal, a sentença de
pronúncia será fundamentadamente prolatada pelo juiz quando convencido da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação e prova da materialidade dos fatos.

No caso em apreço, o Juízo de origem entendeu que:

No tocante à materialidade dos crimes de homicídio e tentativa de homicídio, encontra-se sobejamente comprovada através da Certidão de Óbito de fl. 11.26, que noticia o falecimento da vítima
Antônio
, bem como pelo Exame Necroscópico de fl. 37, e Auto de Exame de Corpo de Delito acostado à fl. 41, e depoimentos testemunhais de fls. 08 e 69.

Entretanto, em que pese os denunciados não tenham sido encontrados para serem interrogados nas duas fases da
persecutio
criminis
, existem nos autos fortes indícios de que foram eles os responsáveis pelo desferimento dos tiros que levaram a óbito a vítima
Antônio
Mariano Filho, bem como por aquele que atingiu a vítima José Clementino Neto.

A despeito desse fato, a testemunha Valdir e a vítima José Clementino afirmaram com veemência que foram os denunciados os autores do crime sub judice, senão vejamos,
litteris
:

"(...) quando chegou na rodoviária local, pode observar seus dois irmãos que se encontravam ao lado de um pipoqueiro e, na ocasião, JOÃO, irmão do interrogado, perguntara a este se queria pipoca. Nesse momento, o interrogando disse que aceitava, contudo, disse que não precisava comprar a pipoca, mas precisava de QUINHENTOS CRUZEIROS para inteirar para comprar a passagem. Sendo que, na oportunidade, o interrogando vira seu irmão JOÃO colocar a mão para trás,
como se fosse tirar a carteira, e quando fora ver, já ouvira somente 'pipocos', vários tiros, não sabendo ao certo quantos. Afirma o interrogado que, na ocasião, já tinha visto 'ZÉ GOIANO' ao lado do pipoqueiro. Que, então, após os disparos, o interrogado pensou em correr e, ao ver e/ou melhor, olhara para trás, vira 'ZÉ GOIANO' em cima de seus irmãos. O interrogando voltara para tirar ZÉ GOIANO de cima de seus irmãos e foi nesse momento em que recebera um golpe de faca no braço. Que, nesse momento, os irmãos do

interrogando saltara ZÉ GOIANO e disseram para o interrogando fugir e/ou melhor, correr, assim sendo o interrogado fora para sua casa.
( )
Que, perguntado, respondeu o interrogado que não sabe o motivo que levaram seus irmãos a praticarem tal ato;
Que
, perguntado, respondeu o interrogado que tem ciência de que o pipoqueiro, inocentemente, falecera visto ter sido atingido por um balaço" (depoimento da testemunha Valdir Pereira de Souza — fase policial, fls. 08).

"Esclarece o interrogado que ontem, por volta das 17:00 horas, o interrogado se encontrava em seu '
buteco
' e, na ocasião, pode perceber que
encontravam-se
no '
buteco
' ao lado, de propriedade do Sr. DIVINO, os elementos JOÃO PEREIRA DE SOUZA, vulgo 'CHAPEU PRETO', e NADIM, esclarecendo o interrogando que os conhece daqui da cidade (..). Que, esclarece o interrogando que quando o peão de nome ignorado ao interrogado retornara, disse a este que os elementos já acima mencionados disseram: 'VAMOS PEGÁ-LO HOJE!';
Que
, de posse de tal informação, o interrogado se prevenira, afirmando, contudo, que já se encontrava com uma faquinha na cintura (..). Que, na oportunidade, o interrogado pode observar que 'CHAPÉU PRETO' se encontrava em um veículo e começara a passar a mão na cintura;
Que
, de inopino, o elemento já mencionado sacara de uma arma e já apontara para o interrogado, por sua vez, caíra no chão para se proteger, afirmando o interrogado que tal elemento efetuará vários tiros e o interrogado, para se proteger, correu para trás de um pilar
da colibri
, contudo fora atingido no braço direito (..). Que, perguntado, respondeu o interrogado que no PSM fora conduzido também o pipoqueiro que fora atingido no tiroteio, e lá no PSM
o mesmo
veio a falecer" (depoimento da vítima José Clementino Neto — fase policial, fls. 11/12).

Conforme depoimentos acima transcritos, as testemunhas foram unânimes em apontar os denunciados como autores do crime em tela, haja vista que uma delas é vítima da tentativa de homicídio e a outra é irmão dos denunciados, e ambos teriam se envolvido nos fatos.

Ademais, segundo a sistemática do Código de Processo Penal, se no exame de admissibilidade o Magistrado entender haver prova da materialidade do delito e sufic
ientes indícios de autoria pelo
réu, deve proferir decisão pronunciando o acusado a fim de submetê-lo a julgamento por seus pares.

Portanto, fortes são os indícios da prática dos crimes pelos acusados. Cabendo, entretanto, ao Egrégio Tribunal Popular do Júri analisar, em sua ampla cognição, questões como os motivos que levaram os acusados a
perpetrar
tais condutas criminosas.

A pronúncia diz respeito a mera decisão processual, onde o Juiz declara apenas a viabilidade da acusação: "Mesmo porque, na pronúncia, vigora a parêmia
in dubio pro
societate
, e, na dúvida razoável sobre o reconhecimento das circunstâncias elementares, preferível será deixar para o Tribunal do Júri a decisão sobre a matéria, porque é este, por força de mandamento constitucional, o juiz natural da lide" (José Frederico Marques, A Instituição do Júri, p. 232).

Não se pode olvidar que nesta fase processual de mera admissibilidade da culpa, os vários indícios de prova apontam os denunciados como os autores do delito praticado, conforme reproduzido em linhas anteriores.

(...).

Nesse diapasão, estão, portanto, demonstrados os requisitos exigidos para que seja proferida a sentença de pronúncia, determinando a submissão dos acusados João Pereira de Souza e Naldi Pereira de Souza a julgamento popular, pois as provas coligidas aos autos demonstram indícios veementes de autoria por eles, dos delitos atribuídos na peça exordial.
(Id.
236980199 - P. 644-651
).

Analisando os autos, verifica-se que a materialidade do delito restou demonstrada por meio do
boletim de ocorr
ência
,
auto de apreensão, depoimentos,
certidão de óbito, relat
ório policial e

auto de exame de corpo de delito,
(Id.
236980192
– p. 29-
80
).

No que se refere aos indícios suficientes de autoria, não
obstante o Ministério Público tenha afirmado que
há
indícios suficientes de autoria
para a pronúncia
dos apelantes,
conforme estabelecido no artigo 413
,
do Código de Processo Penal, refuta
ndo

a s tese s da s defesa s
que alegava
m
a ausência de
provas mínimas

é forçoso reconhecer que
essa pretensão não merece acolhimento
.

No caso, os acusados não foram ouvidos em nenhuma das fases da persecução penal.

Na fase
inquisitorial, foram ouvidos
a
testemunha Valdir Pereira de Souza
e a
vítima José Clementino Neto
.

A testemunha
Valdir Pereira de Souza
, inquirida em fase policial, narrou que ao chegar na rodoviária local avistou seus dois irmãos próximos a um pipoqueiro. Na ocasião, seu irmão João perguntou-lhe se queria pipoca. O interrogando respondeu que aceitava, mas que não precisava da pipoca e sim de quinhentos cruzeiros para completar o valor da passagem. Relatou que viu João colocar a mão para trás, como se fosse pegar a carteira, e em seguida ouviu vários disparos, não sabendo precisar a quantidade. Informou que, nesse momento, já tinha avistado um indivíduo conhecido como "Zé Goiano" ao lado do pipoqueiro. Após os disparos, o interrogando pensou em correr, mas ao olhar para trás viu "Zé Goiano" sobre seus irmãos. Voltou para tentar afastar "Zé Goiano" e, nesse momento, foi atingido por um golpe de faca no braço. Relatou que seus irmãos conseguiram imobilizar "Zé Goiano" e disseram para ele fugir, motivo pelo qual foi para sua casa. Acrescentou que não sabe os motivos que levaram seus irmãos a
praticar
tal ato. Por fim, afirmou ter conhecimento de que o pipoqueiro faleceu ao ser atingido por um disparo acidental.

A vítima
José Clementino Neto
, inquirida em fase policial, narrou que, por volta das 17:00 horas do dia anterior, se encontrava em seu estabelecimento comercial e percebeu a presença, no bar ao lado, de propriedade do Sr. Divino, dos indivíduos João Pereira de Souza, vulgo "Chapéu Preto", e
Nadim
, ambos conhecidos na cidade. Relatou que, em determinado momento, um peão, cujo nome desconhece, retornou ao seu estabelecimento e lhe informou que os mencionados indivíduos haviam dito: "Vamos pegá-lo hoje!". Diante dessa
informação, afirmou que se preparou, embora já estivesse com uma faca presa à cintura. Informou que, na ocasião, observou "Chapéu Preto" dentro de um veículo, fazendo gestos em direção à cintura. Em seguida, o referido indivíduo sacou uma arma e apontou para ele. Relatou que, para se proteger, jogou-se no chão, momento em que "Chapéu Preto" efetuou vários disparos. A vítima correu para trás de um pilar da Colibri, mas acabou sendo atingida no braço direito. Acrescentou que, no PSM (Pronto Socorro Municipal), para onde foi conduzido após o incidente, também se encontrava o pipoqueiro ferido no tiroteio, o qual veio a falecer naquele local.

Sob o crivo do contraditório, colheu-se o depoimento da testemunha
policial
José Antônio Gonçalves do Santo
s
, a qual apenas reafirmou a declaração prestada em sede policial, narrando que
soube que Valdir foi ferido por José Clementino, enquanto José Clementino e Antônio Mariano foram alvejados pelos réus, que são irmãos de Valdir. Em conversa com José Clementino, este revelou que havia uma rixa entre ele e os três irmãos, mas não especificou o motivo do conflito, apenas relatando que os três vieram em sua direção na rodoviária.

A
firmou que ao chegar na rodoviária não conhecia os réus e não obteve informações de imediato sobre a presença deles no local. Posteriormente, durante as buscas pelos réus e ao socorrer as vítimas, soube que um dos réus ainda estava na rodoviária, mas sa
iu
do local no momento da chegada da polícia. Informou que diligências foram realizadas nas residências dos réus, mas eles não foram encontrados
(relatório de mídias – Id. 212633070 – p. 722).

Frise-se que não foram ouvidas outras testemunhas que poderiam confirmar, em Juízo, os elementos probatórios colhidos na fase inquisitiva, por exemplo,
a suposta vítima José Clementino.

Ademais, v
ê-se que a
o fundamentar a sentença de
pronúncia, o magistrado de primeiro grau
baseou-se apenas
nos
elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial
, o que vai totalmente ao contrário aos precedentes dos tribunais superiores.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado. Impronúncia. Indícios de autoria não confirmados em juízo. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que impronunciou o apelado de homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima], visando a sua pronúncia.

II. Questão em discussão

A questão consiste na suficiência dos indícios de autoria.

III. Razões de decidir

O c. STF decidiu que “o sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial [...], sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa”.

O c. STJ possui entendimento de que “a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP
”.

Se os indícios de autoria obtidos durante a fase inquisitorial não foram confirmados em juízo, a impronúncia do apelado deve ser preservada, “de acordo com o disposto no artigo 414 do Código de Processo Penal
”

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, §2°, II e IV; CPP, art. 414.

Jurisprudência relevante citada: STF,
AgRg
na
Rcl
nº 68363/RS, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 30.06.2024; STJ,
AgRg
no HC nº 729.002/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 29.06.2022; TJMT, AP nº 0009741-33.2015.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 19.09.2022.

(N.U 0014597-40.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/10
/2024
,
Publicado
no DJE 25/10/2024)
. (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA – NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – PRECLUSÃO – ANULAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO PARA QUE OUTRA SEJA REALIZADA – PROCEDÊNCIA – VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – CONDENAÇÃO LASTREADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO OBTIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL – VIOLAÇÃO DO
ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PERTINÊNCIA – INUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS ENSEJADORES DA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. Tratando-se de apelação interposta contra a sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, preclusas estão eventuais questões concernentes à decisão de pronúncia.
Consoante a atual orientação adotada por esta Corte Estadual e pelo Superior Tribunal de Justiça, os processos da competência do Tribunal do Júri também estão sujeitos à regra do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal, que proíbe condenações fundamentadas tão somente em elementos de informação obtidos durante as investigações, à míngua de prova efetivamente produzida sob o crivo do contraditório judicial.
Verificando-se a insubsistência dos fundamentos ensejadores da decretação da prisão preventiva, em razão da cassação do veredicto condenatório proferido pelo Tribunal do Júri em contrariedade à evidência dos autos, deve ser revogada a custódia cautelar do apelante. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0015999-69.2009.8.11.0042, Relator: PEDRO SAKAMOTO,

Data de Julgamento: 14/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/02/2023). (grifos meus).

Merece consignar, ainda, que havendo depoimentos testemunhais que apontam a autoria de um crime durante a investigação policial ou
em
juízo
,
mas
apenas com base em informações de terceiros, não são consideradas provas suficientes para a prolação de uma sentença de pronúncia. Isso ocorre principalmente porque essa decisão não pode se basear exclusivamente em evidências obtidas durante a investigação preliminar, nem em testemunhos indiretos, como no caso presente, em que
a única testemunha ouvida em juízo não estava presente no momento do incidente
.
Era um policial que foi até o local dos fatos para investigar o crime.

Trata-se de um testemunho indireto, que na doutrina estadunidense é chamada de “
Hearsay

Testimony
Rule
”, em uma tradução livre seria uma testemunha de “ouvir dizer”, pois impede que a fonte da prova seja questionada ou sejam verificadas as suas intenções, além de ser possível a sua
distorção, intencional ou por erro sincero de interpretação, afinal seria uma segunda pessoa dizendo o que primeira lhe falou, quase como aquela brincadeira infantil de telefone sem fio que a mensagem passada pela primeira pessoa pode chegar outra ao final. Pode ser, ainda, como o ditado popular que assevera que “quem conta um conto, aumenta um ponto”, portanto trata-se de elemento probatório muito frágil e volúvel.

Nesse sentido é a lição doutrinária:

Se os elementos informativos colhidos na investigação, isoladamente considerados, não podem ser usados para formar a convicção do juiz (CPP, art. 155), é de rigor que a conclusão no sentido de que também não poderão servir como fundamento exclusivo da decisão de pronúncia.
Muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório colhido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitória, mormente quando não encontrarem respaldo na prova produzida juízo. De fato, admitir que a pronúncia estivesse baseada nos elementos informativos colhidos no inquérito igualaria tal decisão em densidade àquela de recebimento da peça acusatória, esvaziando a própria justificativa para a existência do
iudicium

accusationis
.

A jurisprudência também é firme no sentido de não admitir que alguém seja levado a julgamento perante o Tribunal do Júri com base exclusivamente em depoimentos indiretos (por “ouvir dizer”), dada a precariedade desse tipo de prova.
Por isso, em caso concreto em que a pronúncia
baseou-se
exclusivamente em depoimentos indiretos, proferidos por parentes da vítima, que teriam ciência por terceiros, não inquiridos, no sentido de que o acusado teria, supostamente, ordenado a morte da vítima, dirigindo-se à sua residência portando armas de fogo, a 6ª Turma do STJ considerou acertada a despronúncia pelo tribunal de origem. (LIMA, Renato Brasileiro de. MANUAL DE PROCESSO PENAL - volume único. 13ª
ed
; São Paulo:
Juspodivm
.
2024
. p. 1383) (grifos meus).

E mais, da lição doutrinária:

O QUE É
HEARSAY TESTIMONY
? É a testemunha do “ouvi dizer”, ou seja, ela não viu ou presenciou o fato e tampouco ouvi diretamente o que estava ocorrendo, senão que sabe através de alguém, por ter ouvido alguém narrando ou contando o fato. No nosso sistema, esse tipo de depoimento não é proibido, mas deveria ser considerado imprestável em termos de valoração, medida em que é frágil e com pouca credibilidade. É ainda bastante manipulável e pode representar uma violação do contraditório, eis que, quando submetida ao exame cruzado
(
cross

examination
) na audiência, não permite a plena confrontação. A título de curiosidade, no sistema inglês, existem três provas passíveis de exclusão (
exclusionary

rules
) e a proibição
valoratória
: a)
hearsay
: testemunha de ouvir dizer”; b)
bad

character
: prova sobre o mau carácter. Importante para evitar o direito penal do autor (eis outra proibição de prova que poderíamos adotar, especialmente no tribunal do júri); c) prova ilegal. Enfim, a testemunha de “ouvir dizer” não é propriamente uma prova ilícita, mas deveria ser evitada pelos riscos a ela inerentes e, quando produzida, valorada com bastante cautela (HASSAN CHOUKR, Fauzi. Apud. LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19ª
ed
; São Paulo:
SaraivaJur
.
2022
. p. 549).

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO.
PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM INDÍCIOS DO INQUÉRITO POLICIAL
E
TESTEMUNHO INDIRETO (
HEARSAY TESTIMONY
). INADMISSIBILIDADE
. RECENTE ALTERAÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA DESTE STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Conforme a orientação mais atual das duas Turmas integrantes da Terceira Seção deste STJ, a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP
.

2. O testemunho indireto ou por "ouvir dizer" (
hearsay

testimony
) não é apto a embasar a pronúncia. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 703.960/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021,
DJe
de 17/12/2021) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. TESTEMUNHAS INDIRETAS. ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL.
INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES DO APELO NOBRE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação que não exige prova inequívoca da materialidade e da autoria delitivas.

Todavia, por implicar na submissão do acusado ao julgamento popular, a decisão de pronúncia deve satisfazer um
standard
probatório minimamente razoável.

2. Ambas as turmas desta Corte Superior em matéria criminal têm rechaçado a pronúncia baseada exclusivamente em testemunhos indiretos e elementos probatórios colhidos no inquérito sem confirmação na fase judicial.

3. O Agravante, ao oferecer as contrarrazões ao recurso especial defensivo, não suscitou a alegação de que o depoimento de testemunha na fase policial foi retratado em juízo por temor de represálias, vindo a trazer tal questionamento tão-somente no presente regimental, o que configura indevida inovação, inadmissível no recurso interno, pela preclusão consumativa.

4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(
AgRg
no REsp n. 2.017.497/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023,
DJe
de 19/10/2023.) (grifos meus).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICIDIO TENTADO.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO DEMONSTRADOS. SUPOSIÇÕES QUE NÃO SE REVELAM SUFICIENTES PARA TAL FINALIDADE. AUSÊNCIA DE QUALQUER ELEMENTO DE PROVA DIRETA E SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A inexistência de indícios de autoria diretos e submetidos ao contraditório torna inviável a pronúncia.

2. Não é a dúvida mínima sobre a autoria que justifica a pronúncia.

Ao contrário: o réu só pode ser pronunciado se houver certeza da materialidade e comprovação da autoria com elevado nível de probabilidade, com corroboração da hipótese acusatória por provas diversas, claras e convincentes, sem lacunas relevantes no conjunto probatório.

3. "A pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de probabilidade, por provas claras e convincentes, e que o conjunto probatório seja completo, sem a omissão de provas importantes para a elucidação dos fatos. Suspeitas, boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia. Inteligência dos
arts
. 155, 156, 413 e 414 do CPP"
(
AREsp
n. 2.236.994/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023,
DJe
de 28/11/2023).

4. Nada impede que, tomando por base a própria fundamentação fática do acórdão recorrido, este Tribunal reveja as consequências jurídicas dela decorrentes.

5. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.409.713/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024,
DJe
de 1/3/2024.) (grifos meus).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
IMPRONÚNCIA. INAPLICABILIDADE DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
EM DESTRIMENTO DO IN DUBIO PRO REO.
INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO VERIFICADOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA MANTIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5º, LVII) o
in dubio pro reo
. Há de se reconhecer que o
in dubio
pro

societate
não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o standard exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação.

2. Além disso, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que "o testemunho de 'ouvir dizer' ou
hearsay

testimony
não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP
" (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.142.384/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023,
DJe
de 27/10/2023)
3. Outrossim "[u]
ma
vez que não foi apontada a presença de indícios suficientes de participação do recorrente no delito que pudessem demonstrar, com elevada probabilidade, o seu envolvimento no crime, a despronúncia é medida de rigor"
. (REsp n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe
de 3/10/2023.) 4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.446.885/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024,
DJe
de 19/4/
2024
) (grifos meus).

Em situações semelhantes, este Egrégio Tribunal já decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL) – IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO PELA SUBMISSÃO DOS APELADOS A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E/OU PARTICIPAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS PRODUZIDOS NA FASE JUDICIAL
– TESTEMUNHOS DE OUVIR DIZER – RECURSO NÃO PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER MINITERIAL.
A decisão de pronúncia constitui etapa procedimental dos crimes dolosos contra a vida, na qual o juiz analisa apenas a admissibilidade da acusação, entretanto nos casos em que os autos apenas estejam sustentados por testemunhos de ouvi dizer (
hearsay
) ou que eventuais imputações formuladas na fase inquisitorial não tenham sido confirmadas em juízo, a impronúncia torna-se imperiosa (art. 414, CPP). (N.U 0002327-18.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024,
Publicado
no DJE 07/06/2024)”
(grifos meus).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2.º, INCS. II E IV, DO CP) – DECISÃO DE IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS INFORMATIVOS NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA QUE CONFIRME MINIMAMENTE A AUTORIA ATRIBUÍDA AO RÉU – STANDARD PROBATÓRIO INAPTO A JUSTIFICAR A PRONÚNCIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
Conquanto a decisão de pronúncia constitua mera admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita, não é possível que seja fundamentada exclusivamente em elemento produzido na fase inquisitiva, tampouco em testemunhos de ‘ouvi dizer’ (
hearsay

testimony
), porquanto estes, por serem elementos demasiadamente frágeis e precários, não são aptos a caracterizar, per si, os indícios mínimos de autoria exigidos pelo art. 413 do CPP
. Nesse contexto, à míngua de outros elementos que constituam indícios suficientes de autoria, urge reconhecer que falta lastro probatório mínimo a autorizar a submissão do apelado a julgamento pelo Tribunal do Júri, como bem concluiu o juízo a quo. Recurso desprovido. (N.U 0000782-59.2004.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2023,
Publicado
no DJE 09/12/2023) (grifos meus).

Por fim, os elementos reunidos durante a fase de investigação preliminar não foram confirmados durante o processo de instrução, e, por esse
motivo, não são adequados para demonstrar, mesmo que de forma mínima, que os acusados sejam os responsáveis pelo crime descrito na denúncia
, até porque algumas pessoas no local dos fatos foram identificadas apenas por apelidos.

Assim, repiso, se o Juiz, após a instrução criminal, não possuir provas seguras, consistentes e cabais para a formação de seu convencimento, o único caminho que lhe resta é o da impronúncia, uma vez que embora delineado pelo órgão acusatório os indícios de autoria acerca da prática do fato descrito na denúncia, os elementos de prova produzidos são insuficientes para amparar a tese de que os acusados ceifaram a vida da vítima.

Diante desse quadro, entende-se pela inexistência de indícios suficientes de autoria que autorizem a subsunção do julgamento do caso concreto ao crivo do Tribunal do Júri, tratando-se de hipótese de incidência do disposto no art. 414, do Código de Processo Penal:

Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Muito embora a questão tenha sido recentemente afetada pela Corte Superior para
definir a) se, nos termos do art. 155 do CPP, a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial; b) se o testemunho indireto, ainda que colhido em juízo, não constitui, isoladamente, meio de prova idôneo para a pronúncia
(Tema 1
260
/STJ)

(
ProAfR
no REsp n. 2.048.687/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 14/5/2024,
DJe
de 29/5/
2024
.)
, não houve determinação para suspensão do trâmite dos processos em curso que tratem sobre essa temática.

Assim, apesar da afetação da matéria ao STJ, mantém-se o entendimento jurisprudencial vigente, uma vez que não há óbice para a continuidade da apreciação de recursos dessa natureza.

Neste contexto, após análise exaustiva do conjunto probatório presente nos autos, e considerando os critérios estabelecidos pela legislação,
doutrina e jurisprudência, não se verifica o preenchimento do
standard
probatório necessário para justificar a pronúncia dos acusados.

Em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
aos recursos interpostos por
Naudir
Pereira de Souza e João Pereira de Souza para reformar a sentença de pronúncia e
impronunciá-los
quanto à prática dos crimes d
e homicídio
s

qualificado
consumado
e tentado, respectivamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024